Tribunal: TJSP
Processo: 1001446-48.2019.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
COMPETÊNCIA - Embargos de terceiro originados de ação de obrigação de fazer - Incorporação de empreendimento imobiliário e instituição de condomínio - Prevenção da E. 1a Câmara de direito Privado - art. 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido.